Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703463-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FAGUNDES MARQUES AGRAVADO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Fornecimento de Veículo Reserva - Deferimento DANILO FAGUNDES MARQUES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de carro reserva até a solução final da lide. Em suas razões recursais, o agravante aduz ter adquirido o veículo MODELO EXPERT MINIBUS 1.6 BLUENDI da marca PEUGEOUT, o qual vem apresentando sucessivos vícios que impossibilitam o seu uso. Após recall e conserto em dezembro de 2020, o veículo apresentou novos defeitos em janeiro de 2021, ocasião na qual foi rebocado e encaminhado ao depósito da PEUGEOUT, sem solução até o presente momento. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a prova produzida, em cognição sumária, demonstra a aquisição do veículo novo na concessionária agravada em 29/11/2019 (ID 82386804, na origem), com o aparecimento de vícios o reboque do veículo em 03/02/21 (ID 82393707, na origem) e as tratativas com a concessionária autorizada da segunda agravada (ID 82393713 e 82393717). Há informações, inclusive, sobre a necessidade de recall em peças do veículo. Há verossimilhança nos fatos alegados em sede inicial, apesar da necessidade de ampla incursão no mérito. Isso porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor atrai a responsabilidade do fornecedor de produtos duráveis. Por outro lado, o perigo de dano é latente, ante a ausência de fruição do bem pelo consumidor, o qual alarga seus prejuízos. Neste cenário, possível a concessão de tutela de urgência, como já enfrentado no Nosso Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO COM DEFEITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Nos termos do art. 995, parágrafo único, in fine, do CPC, ausente a probabilidade de êxito do recurso a fim de elidir a obrigação imposta ao agravante, na medida em que se observa, à primeira análise, que o veículo comprado pelo ora agravado, encontra-se dentro do prazo de garantia e, ao que tudo indica, apresenta graves problemas mecânicos e estruturais, mostrando-se, momentaneamente, inadequado para uso, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que determinou a disponibilização de carro reserva nas mesmas condições do adquirido pelo autor, sob pena de multa diária. 2. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1289715, 07207521920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020.) O pedido de antecipação de tutela recursal para fornecimento de carro reserva é razoável, minora os prejuízos do consumidor e não é irreversível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à parte agravada o fornecimento de carro reserva, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), nos mesmos moldes do veículo do agravante, até o conserto do veículo defeituoso, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada para imediato cumprimento e, querendo, Contrarrazoar o recurso. Expeça-se mandado à concessionária local e carta de intimação à outra parte. Após, conclusos para voto. I. Brasília, segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, às 23h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator